Tribunal: CARF
Processo: 10831.006128/2007-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-26

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10831.006128/2007-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.328 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
VIDROPORTO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 20/04/2007
EX TARIFÁRIO. MERCADORIA DIVERGENTE DA LITERALIDADE DO
EX. DESENQUADRAMENTO TARIFÁRIO. POSSIBILIDADE.
Uma vez comprovado, por laudo pericial efetuado por técnico devidamente
habilitado pela Secretaria da Receita Federal, órgão responsável pela
Administração Aduaneira, que a mercadoria importada não preenchemos
requisitos exigidos pelo EX, não atendendo á literalidade exigida pelo EX,
deve ser feito o desenquadramento tarifário, pela autoridade aduaneira
competente, e a consequente exigência de eventual diferença de tributos devida
na importação, acrescida de multa de ofício e acres imos legais.
Recurso Voluntário Negado
Crédito Tributário Mantido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira, Marcos
Roberto da Silva (Suplente Convocado) e Ari Vendramini
Relatório
1.

Adoto os dizeres constantes do relatório que compõe o Acórdão no 16-43.193,
exarado pela 24a Turma da DRJ/SÃO PAULO I :
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10831.006128/2007-32
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.328 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10831.006128/2007-32

O importador, por intermédio da Declaração de Importação (DI) no
07/05105495, registrada em 20/04/2007, submeteu a despacho duas máquinas
de inspeção de defeitos de embalagens de vidro, as quais foram classificadas
no código NCM 9031.49.90.
O equipamento foi descrito na DI como utilizando tecnologia LASER para as
medições, tendo sido pleiteada a redução da alíquota do Imposto sobre a
Importação (II), de 14% para 2%, conforme “Ex060”, publicado pela
Resolução Camex 28, de 20/09/2006.
A divergência entre a descrição da mercadoria constante na DI e fatura
comercial, com aquela do catálogo apresentado pelo importador, o qual não
faz menção à tecnologia LASER, mas sim à LED, implicou fosse solicitado
laudo técnico pela autoridade aduaneira com vistas à perfeita identificação da
mercadoria.
Atendendo à solicitação do Fisco, o Engenheiro Mecânico, Sr. José Edilberto
Ferracini, elaborou Laudo Técnico do produto importado (fls. 46/55),
concluindo que o processo de inspeção é por meio de LED e não de LASER.
Como consequência, a fiscalização entendeu que houve enquadramento
indevido do equipamento em “ex tarifário”, e lavrou Auto de Infração (fls. 04
a 30), constituindo crédito tributário relativo à diferença do Imposto sobre a
Importação (II), Imposto obre Produtos Industrializados (IPI), PIS/Pasep e
Cofins Importação, acrescidos de juros e multa de ofício. Foram lançadas
ainda as multas por quantificação incorreta (art. 84, II, da MP no
2.15835/2001) e por apresentação de fatura comercial em desacordo com as
indicações do regulamento (art. 107, X, “c”, do DL 37/66), perfazendo o
valor total de R$ 226.127,71.
Cientificado do lançamento em 25/06/2007 (fl. 05), o sujeito passivo
apresentou impugnação em 29/06/2007, fls. 60/169, alegando, em síntese,
que:
(a) as máquinas importadas pela impugnante atendem, de fato, a todos os
requisitos necessários para preenchimento do "extarifário", tendo a
importação sido feita de maneira absolutamente correta, e em respeito às
normas e documentação exigidas, com o recolhimento de todos os tributos ao
longo do procedimento;
(b) o enquadramento no EXTarifário 060 do Código NCM 9031.49 deu-se
em função da descrição das mercadorias contida na Proforma Invoice no
726110P, e confirmada na Commercial Invoice no 760768/72, as quais foram
emitidas pela empresa fabricante da máquina adquirida pela impugnante;
(c) observa que a demora na lavratura do auto de infração ocasionou à
impugnante expressivos prejuízos e, tendo em vista a urgência na liberação
das mercadorias apreendidas, reserva-se o direito de complementar as razões
aqui elencadas a posteriori, respeitado o prazo legal para exercer seu direito
de defesa;
(d) a despeito do detalhe de que a leitura das máquinas era realizada através
de luz, quando o “ex” prevê a leitura através de laser, e do fato de que a
impugnante não tinha conhecimento desse aspecto quando da compra das
mercadorias, a própria autuação reconhece que o perito credenciado
designado, em seu laudo, confirmou a maior parte das informações técnicas
contidas na descrição da mercadoria na declaração de importação;
(e) o fato é que a diferença acerca da técnica utilizada pela máquina para a
leitura da qualidade das garrafas em nada modifica as características de que
ela se reveste para se enquadrar no "ex tarifário", já que as máquinas
importadas se prestarão de toda forma a auxiliar a impugnante a aumentar as
exportações do país, a aumentar a oferta de produtos no mercado interno,
ganhando competitividade e ensejando uma abertura maior do mercado à
população, sendo certo que não há similar nacional;
(f) a desclassificação foge ao bom senso, uma vez que se apega, dentro de um
quadro global, a um detalhe contido nas máquinas, ignorando que, no todo
elas cumprem exatamente a mesma função, consistem em investimento
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.328 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10831.006128/2007-32

interno, não possuem similar nacional, irão gerar empregos, etc. No caso, a
perícia deveria ter buscado o Principio da Verdade Material, ou Verdade
Jurídica Objetiva, princípio este que deve guiar a noção de procedimento
administrativo. Cita doutrina e jurisprudência acerca do princípio da verdade
material;
(g) conclui, assim, que as mercadorias importadas atendem aos requisitos
necessários para obtenção do "ex", alem de cumprirem exatamente as
mesmas funções da mercadoria classificada no "ex" com leitura a laser; e,
tendo em vista que o processo administrativo deve ser regido pelo Principio
da Verdade Material, mostra-se imprescindível a anulação do presente
lançamento. Entende que as informações prestadas e uma eventual nova
perícia, aliados ao Principio da Verdade Material e a uma condução imparcial
do processo administrativo, serão suficientes a solucionar o litígio de forma
definitiva;
(h) a aplicação da multa de 75% sobre o suposto crédito tributário apurado
ofende aos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade,
caracterizando abuso de poder e ferindo o direito de propriedade. Cita
jurisprudência sobre o tema;
(i) o cálculo dos juros com base na taxa SELIC é manifestamente ilegal,
conforme já assentado na melhor doutrina e em nosso direito jurisprudencial;
(j) requer, assim, seja anulado o auto de infração
Em 27/07/2007, a impugnante apresentou o expediente de fls. 190/201,
visando complementar a defesa anteriormente apresentada.
Anexa laudo técnico emitido pela empresa fabricante, atestando que o fato de
o sistema utilizar luz e não laser em nada altera sua funcionalidade, nem
tampouco a funcionalidade da máquina.
Todos os números de folhas citados neste acórdão são os atribuídos pelo “e-
processo”.
É o relatório.
2.

Analisando as razões de defesa, a DRJ/SPO I assim ementou a sua decisão :
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 20/04/2007
EX TARIFÁRIO.
Comprovado por laudo técnico e outras provas que a mercadoria não atende a
literalidade do Ex, cabível o seu desenquadramento tarifário, e a exigência da
diferença de tributos devida pela importação, acrescida de multa de ofício.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

3.

Inconformada, a impugnante apresentou recurso voluntário, combatendo o
Acórdão DRJ/RPO, defendendo seu direito com os mesmos argumentos apresentados em sede de
impugnação, com exceção do item II – DO ADITAMENTO, na seguinte forma:

I – DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
II – DO ADITAMENTO
- Alega a autoridade julgadora que o aditamento à defesa foi protocolizado,
intempestivamente, em 27/07/2007. Diante do que a autoridade julgadora
deixou de conhecê-lo ao prolatar o acórdão 1643.193.
Ocorre que a autoridade julgadora não poderia deixar de analisar o
aditamento à defesa, ainda que intempestivo, tendo em vista que se julgador
administrativo pode determinar a produção da prova até julgamento do
processo, com muito mais razão deverá acolher qualquer requerimento
probatório até a tomada da decisão.
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.328 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10831.006128/2007-32

Sendo assim, seja anulado o acórdão no 1643.193 proferido pela 24a Turma
de Julgamento, a fim de que seja analisado o aditamento à defesa e, por
consequência, seja solucionado o litígio de forma definitiva.
III – DOS FATOS
IV – DO MÉRITO
- DOS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELA RECORRENTE EM RAZÃO DA
DEMORA NA LAVRATURA DO PRESENTE AUTO DE INFRAÇÃO -
DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
- DA APLICAÇÃO DA MULTA ( OFENSA AO PRINCÍPIO DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE)
- DOS JUROS VEICULADOS PELA TAXA SELIC ( ILEGALIDADE E
INCONSTITUCIONALIDADE)
V – DO PEDIDO
- Diante de todo o exposto, requer seja reformada a decisão que julgou
improcedente a impugnação apresentada pela RECORRENTE, anulando o
Auto de Infração e Imposição de Multa ensejador do processo administrativo
10831.006128/2007- 32, em razão das ilegalidades e inconstitucionalidades
de que se reveste, tendo em vista atentar contra os princípios da verdade
material, segurança jurídica, devido processo legal, ampla defesa,
contraditório e direito de petição.

4.

Ás fls. 257 consta petição da recorrente nos seguintes termos, após relatar o histórico
dos fatos :

O processo em epígrafe iniciou seu o trâmite no CARF em 14/05/2015. Foi
interposto Recurso Voluntário e até o momento ainda aguarda sua
distribuição.
Com a máxima vênia, limo. Conselheiro, mais de 01 (hum) ano para a
distribuição do Recurso Voluntário é extremamente longo. Afrontando os
direitos e garantias fundamentais descritos na Constituição Federal, onde
estabelece a "duração razoável do processo" no âmbito judicial e
administrativo. Tratando-se de garantia diretamente ligada ao princípio da
eficiência, ao qual a administração pública está estritamente vinculada (artigo
37, CF).
Ademais, limo. Presidente, faz-se necessário citarmos o artigo 24 da lei n°
11.457/07 que versa sobre a duração do processo administrativo:
Diante disso, faz-se necessário, de forma urgente a devida distribuição com a
respectiva inclusão em pauta de julgamento do Recurso apresentado no
processo em epígrafe.

5.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
6.

O recurso é tempestivo, preenche os demais requisitos de admissibilidade, portanto
dele conheço.
7.

Há que se destacar a excelência do Acórdão DRJ/SPO, que se mostra irretocável.
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.328 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10831.006128/2007-32

8.

Quanto ao aditamento solicitado pela recorrente, a Ilustre Relatora foi clara em
sua justificativa :
Com relação ao pleito para recebimento de aditamento à defesa,
protocolizado em 27/07/2007, temos que foi apresentado quando já decorrido
o prazo para a apresentação de impugnação. Relembramos que a ciência do
auto de infração ocorreu em 25/06/2007 e, portanto, o trintídio legal findou-
se em 25/07/2007.
Nos termos do artigo 16, §§ 4o e 5o, do Decreto no 70.235/72, a juntada de
documentos após a impugnação somente se justifica em face das seguintes
ocorrências:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Considerando a inocorrência de nenhuma das hipóteses acima no caso
concreto; e a intempestividade com que foi apresentado o aditamento à
impugnação, deixamos de conhece-lo no presente julgado.

9.

Assim, a Relatora baseou-se em texto legal para sua recusa, e, diante de sua livre
convicção para elaborar seu julgamento, amparada em fundamento legal, correta a atitude da
Relatora, sem reparos.

10.

Não tendo ocorrido nenhuma das hipóteses de nulidade elencadas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/1972, que regula lo processo administrativo fiscal, rejeito a preliminar de
nulidade suscitada.

11.

Quanto aos restantes pontos de discordância da recorrente, já analisados com
precisão no Acórdão SRJ/SPO, adotamos os seguintes excertos do Acórdão, de relatoria da Ilustre
Julgadora Francisca Aparecida de Almeida Serra Negra, como razões de decidir.

DO CONCEITO DE EX TARIFÁRIO

12.

Assim esclareceu a Ilustre Julgadora :

Um dos objetivos da política econômica do governo brasileiro é estimular os
investimentos em bens de capital destinados à ampliação e reestruturação do
seu parque industrial, bem como à melhoria da infraestrutura de serviços do
país, pelos seus indiscutíveis efeitos no que se refere ao aumento das
exportações, à substituição competitiva das importações, à geração de
empregos, ao aumento da oferta interna de bens e ao incremento de receitas
tributárias.
O regime dos “Ex”tarifários consiste atualmente em um dos instrumentos
disponíveis para contribuir com esses objetivos, permitindo a redução do
custo de aquisição de máquinas e equipamentos sem similar nacional. Assim
o EX TARIFÁRIO é um benefício que visa reduzir a alíquota do Imposto de
Importação de bens de capital, consistindo, por partes dos órgãos
responsáveis pela implementação de políticas de Comércio Exterior, na
eleição de determinados produtos, e sob determinados critérios, com redução
de alíquota de Imposto de Importação.
Os critérios para a análise de mérito para a formulação de um EX
TARIFÁRIO são os seguintes: compromissos dos Fóruns de Competitividade
das Cadeias Produtivas; política para o desenvolvimento do setor a que
pertence o pleiteante; impactos sobre a exportação e substituição competitiva
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.328 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10831.006128/2007-32

de importações; absorção de novas tecnologias; e investimentos em
infraestrutura.
Depreende-se da exposição que a principal finalidade do EX TARIFÁRIO é
o desenvolvimento do parque industrial instalado, mediante a aplicação de
uma alíquota diferenciada, favorecendo o importador.
Por ser um tratamento benéfico ao importador, à luz do artigo 111, inciso II,
do CTN, sua interpretação deve ser literal, sem qualquer margem para
analogia ou interpretação extensiva. Vejamos o que reza tal dispositivo:
“Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que
disponha sobre:
I – suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II. outorga de isenção;
III. dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.”

DO CASO EM EXAME

No caso concreto, o contribuinte processou o despacho aduaneiro de duas
máquinas com a seguinte descrição na DI no 07/05105495:
“02
MAQUINAS
DE
INSPECAO
DE
DEFEITOS
EM
EMBALAGENS DE VIDRO (DIAMETRO INTERNO/EXTERNO
DA
BOCA,
VERTICALIDADE,
ALTURA,
INSPECAO
BOCA/CORPO/FUNDO/TALAO, OVALIZACAO, ESPESSURA,
LEITURA
DO
NUMERO
DE
MOLDE,
ACABAMENTO),
MODULAR DE
ALTA
VELOCIDADE, COMBINANDO 6
ESTAÇOES (TESTE E MEDIÇAO, ALTURA, INSPEÇAO NA
BOCA E NO CORPO, MEDIDA DE ESPESSURA A LASER E
LEITOR
DO
NUMERO
DE
MOLDE,
INSPEÇAO
NA
BOCA/FUNDO/TALAO,
OVALIZAÇA0
SEM
CONTATO)
PODENDO INTEGRAR ATE 21 FUNÇOES DE INSPEÇAO,
DESTINADA A AREA FRIA E COM SISTEMA DE REJEITO,
COMPOSTA DE UM RACK DE CONTROLE E UM RACK COM
OS POSTOS DE INSPECAO. (CODIGO VERITAS iM 9600DL,
NRS. DE SERIE DAS MAQUINAS 74 E 123 ANO DE FABRICAO
2007)”
Tal equipamento foi classificado na Nomenclatura Comum do Mercosul
(NCM) no código 9031.49.90, tendo sido recolhido o imposto de Importação
(II) com base em alíquota reduzida de 14% para 2%, conforme destaque
"EX" 060 fixado pela Portaria MF no 28, de 20/09/2006, que assim dispõe:
“RESOLUÇÃO No 28, DE 20 DE SETEMBRO DE 2006.
O PRESIDENTE DO CONSELHO DE MINISTROS DA
CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, no exercício da
atribuição que lhe confere o §3o do art. 5o do Decreto no 4.732, de 10
de junho de 2003, tendo em vista o disposto no inciso XIV do art. 2o
do mesmo diploma legal e considerando a Decisão no 40/05 do
Conselho do Mercado Comum (CMC),
RESOLVE, ad referendum do Conselho:
Art. 1o Ficam alteradas para 2% (dois por cento), até 30 de junho de
2008, as alíquotas ad valorem do Imposto de Importação incidentes
sobre os seguintes Bens de Capital, na condição de Ex tarifários:
NCM
DESCRIÇÃO
9031.49.90
(BK)
Ex 060 Máquinas de inspeção de defeitos em embalagens de vidro (diâmetro
interno/externo da boca, verticalidade, altura, inspeção boca/corpo/fundo/talão,
ovalização, espessura, leitura do número de molde, acabamento), modular de alta
velocidade, combinando 6 estações (teste e medição, altura, inspeção na boca e no
corpo, medida de espessura a laser e leitor do número de molde, inspeção na
boca/fundo/talão, ovalização sem contato) podendo integrar até 21 funções de
inspeção, destinada à área fria e com sistema de rejeito, composta de um rack de
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.328 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10831.006128/2007-32

controle e um rack com os postos de inspeção

Havendo sido constatado, pela autoridade aduaneira, discrepância entre a
descrição da mercadoria constante na DI e fatura comercial, com aquela do
catálogo apresentado pelo importador, o qual não faz menção à tecnologia
LASER, mas sim à LED, houve a solicitação de laudo técnico, com o fito de
se constatar se o produto possuía os requisitos necessários para concessão do
pleiteado benefício. Da referida perícia resultou o laudo técnico, fls. 46/55,
que, em síntese, concluiu o seguinte, verbis:

“APÓS EXAMINAR AS MERCADORIAS IMPORTADAS PELA DI EM
TELA, PESQUISAR E ESTUDAR OS MANUAIS E LITERATURAS DOS
EQUIPAMENTOS PODE SE CONSTATAR O QUE SEGUE:

1 TRATA-SE DE MAQUINA DE INSPEÇÃO DE DEFEITO EM
EMBALAGENS DE VIDRO.
2 O PROCESSO DE INSPEÇÃO É POR MEIO DE LED E NÃO DE
LASER
3 O PROCESSO DE TESTE É POR SISTEMA PNEUMÁTICO.
4 OS TIPOS DE INSPEÇÃO SÃO EM GARRAFAS DE VIDRO NOS
SEGUINTES LOCAIS:
• DIÂMETRO INTERNO E EXTERNO DA BOCA
• VERTICALIDADE
• ALTURA
• INSPEÇÃO BOCA, CORPO, FUNDO, TALÃO, OVALIZAÇÃO,
ESPESSURA, LEITURA DE MOLDE E ACABAMENTO
5 ESTA MÁQUINA É MODULAR NO QUE TANGE A AGREGAÇA0
DE MAIS OU MENOS ESTAÇÕES DE MEDIÇÔES.
6 A VELOCIDADE DE INSPEÇÃO DE 320 GARRAFAS POR MINUTO,
É CONSIDERADA DE ALTA VELOCIDADE PARA 0 SETOR.
7 MÁQUINA ESTA COMBINANDO 6 ESTAÇÕES: TESTE E
MEDIÇÃO, DE:
• ALTURA
• INSPEÇÃO NA BOCA E NO CORPO
• MEDIDA DE INSPEÇÃO A LED E NÃO A LASER
• LEITOR DE NUMERO DE MOLDE
• INSPEÇÃO NA BOCA/FUNDO/TALÃO
• OVALIZAÇÃO SEM CONTATO, É DEVIDO AO FATO DE QUE
A LEITURA DO DIÂMETRO DA GARRAFA É FEITA ATRAVÉS
DO EMISSOR DE LUZ— LED E NÃO POR CONTATO FISICO.
PODE INTEGRAR MAIS FUNÇÕES ALEM DAS ACIMA
DESCRITAS, MAS COM NOVOS DISPOSITIVOS, HARDWARE
E SOFTWARE.
9 É MAQUINA É DESTINADA A OPERAR NA AREA FRIA DA
PLANTA INDUSTRIAL DE FABRICAÇÃO DE GARRAFAS.
10 ESTA MÁQUINA POSSUI UM SISTEMA DE REJEITO, QUE É
ACIONADO QUANDO AS ESTAÇÕES DE INSPEÇÃO DETECTA
QUALQUER
DEFEITO
JÁ
PREVIAMENTE
INSERIDO
NO
PROGRAMA.
11 POSSUI UM RACK DE CONTROLE E UM RACK COM OS POSTOS
DE INSPEÇÃO.
12 CÓDIGO VERITAS Im 9600 DL .
13 OS NÚMEROS DE SERIES FORAM CONSTATADOS COMO
SENDO: 74 E 123.
14 O ANO DE FABRICAÇÃO É 2007.
15 A PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA INDICA
ORIGEM ESTADOS UNIDOS, N.Y.”
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.328 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10831.006128/2007-32

Ora, do resultado da perícia efetuada é possível afirmar, sobre o equipamento
importado, que não se trata do mesmo produto descrito na DI, uma vez que o
processo de inspeção é feito por meio de LED e não por meio de LASER.

APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DA VERDADE MATERIAL

Em sua defesa, a contribuinte alega que os produtos importados atendem aos
requisitos necessários para obtenção do "ex", e que a diferença acerca da
técnica utilizada pela máquina para a leitura da qualidade das garrafas em
nada modifica as características de que ela se reveste para o enquadramento
tarifário, já que cumpre exatamente as mesmas funções da mercadoria
classificada no "ex" com leitura a laser.
Nessa esteira, remete-se ao princípio da verdade material para concluir que a
desclassificação foge ao bom senso, uma vez que se apega a um detalhe
contido nas máquinas, ignorando que, no todo, elas cumprem exatamente a
mesma função: consistem em investimento interno, não possuem similar
nacional, irão gerar empregos, etc.
Ora, como visto acima, a concessão do benefício previsto no “EX” tarifário
passa, necessariamente, pela interpretação literal do texto a ele relacionado.
Logo, a identidade entre o equipamento importado e aquele descrito na DI
deve ser total.
Quanto ao princípio da verdade material, é incontroverso que informa o
processo administrativo fiscal, como bem observado na peça de defesa.
Referido princípio, todavia, não autoriza seja aceito o enquadramento
tarifário pleiteado, já que a verdade dos fatos milita em sentido contrário: o
laudo pericial demonstra inequivocamente que o equipamento importado não
corresponde à descrição do “Ex060”.

13.

Com relação ́á multa de ofício, estabelecida no inciso I do artigo 44 da Lei no
9.430/1996, esta foi exigida com amparo na legislação vigente, em função do não
recolhimento do tributo devido, portanto, correta a autoridade fiscal.

14.

Quanto á aplicação da Taxa SELIC para cálculo dos juros de mora, aplica-se a
Súmula CARF no 4 : “A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

15.

Já a discussão sobre os princípios da proporcionalidade e razoabilidade com
relação á multa aplicada, uma vez o legislador definiu a penalidade em texto legal e vigente,
tal discussão invade a senda da constitucionalidade de lei, matéria não afeta e este CARF,
como bem esclarece a Súmula CARF no 2 : “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”

16.

Diante de todo o exposto, verifica-se que houve o descumprimento da
literalidade do EX tarifário, por parte da recorrente, como atestam o laudo pericial, emitido
por técnico cerificado pela Secretaria da Receita Federal e o apresentado pela própria
recorrente, inclusive a própria recorrente concorda que o equipamento não é o descrito no EX
tarifário, ao afirmar que o fato de a diferença acerca da técnica utilizada pela máquina para a
leitura da qualidade das garrafas em nada modifica as características de que ela se reveste para
se enquadrar no EX tarifário.

17.

Desta forma, correta o lançamento fiscal e irretocável o Acórdão DRJ/SPO I.
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-009.328 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10831.006128/2007-32

Conclusão

18.

Uma vez comprovado, por laudo pericial efetuado por técnico devidamente
habilitado pela Secretaria da Receita Federal, órgão responsável pela Administração Aduaneira,
que a mercadoria importada não preenchemos requisitos exigidos pelo EX, não atendendo á
literalidade exigida pelo EX, deve ser feito o desenquadramento tarifário, pela autoridade
aduaneira competente, e a consequente exigência de eventual diferença de tributos devida na
importação, acrescida de multa de ofício e acres imos legais.

19.

Neste norte, nego provimento ao recurso voluntário.

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital